Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-73.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001201-73.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO ALMENARA PELISSON

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547/CNJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCESSO NÃO PARALISADO HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 Análise da extinção da Execução Fiscal para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, reputam-se como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento.

4.
Trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.306,18. O Executado foi citado em 19/08/2022, conforme comprova o AR juntado aos autos. Subsequentemente, em 07/07/2023, o Município Exequente postulou a realização de consulta ao sistema SISBAJUD para fins de constrição patrimonial, pretensão esta que não foi apreciada pelo Juízo
a quo
no despacho exarado em 17/12/2023.

5. Destarte, não se constata nos autos a ocorrência de paralisação processual por prazo superior a um ano, tampouco inércia do ente público, vez que o feito executivo seguia seu curso regular com a adoção das medidas legalmente previstas para satisfação do crédito fazendário

6.
Desta forma, a Execução Fiscal em tela não se enquadra nas hipóteses de extinção por falta de interesse com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução 547/CNJ.

IV. DISPOSITIVO.

7. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001201-73.2022.8.05.0172
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MUCURI e como apelada CARLOS ANTONIO ALMENARA PELISSON.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.